Tribunal: TJSP
Processo: 1022109-76.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
- Incidência dos incisos II e II do artigo 80 do CPC- Ocorrência – Condenação – Possibilidade- Multa fixada pelo artigo 81, §2o, CPC:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III do artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022109-76.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante KAMILA DA
SILVA MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19810 --
Apelação Cível n. 1022109-76.2019.8.26.0405
Apelante: Kamila da Silva Monteiro
Apelado: Banco Bradescard S/A
Comarca: Osasco
Juiz de Direito sentenciante: Wilson Lisboa Ribeiro
Sentença disponibilizada em 10.12.2019
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao
autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil/2015.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face
da inadimplência do devedor.
LITIGANCIA DE MÁ FE
- Incidência dos incisos II e II do artigo 80 do CPC- Ocorrência
Condenação Possibilidade- Multa fixada pelo artigo 81, §2o,
CPC:
- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III do
artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado
entre as partes e a origem do débito.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
respeitável sentença a fls. 177/180, que julgou IMPROCEDENTE, com
fundamento no artigo 467, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido
formulado na ação declaratória cumulada com indenização por dano
moral ajuizada por Kamila da Silva Monteiro contra BANCO
BRADESCARD S/A. Condenou a autora nas penas por litigância de má-
fé, fixada multa em 10% sobre o valor da causa. Também a condenou no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade.
Dessa respeitável sentença a autora recorreu
(fls. 182/204), alegando não ter litigado de má-fé. Aduz que o disposto no
inciso XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal, garante a todos o
acesso ao judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito, e ter agido
para fazer cessar a lesão aos seus direitos de personalidade, restabelecer o
seu crédito e, naturalmente, ser compensada pelos danos morais
suportados. Aduz que a litigância de má-fé deve ser interpretada de forma
restritiva, e que para ser reconhecida é imprescindível a presença de
provas robustas e irrefutáveis, pois, exige prova inconteste de dolo
processual da parte, o que não ocorreu.
Acrescenta ser necessária a demonstração
dos prejuízos sofridos pela parte contrária, não podendo o juízo presumi-
los, requerendo seja afastada a condenação por litigância de má-fé. Alega
ainda, que o valor da multa aplicada excede o limite legal, devendo ser
inferior a 10% sobre o valor da causa.
Afirma não haver nos autos documento apto
a legitimar o impugnado apontamento restricional, e não haver o AR
informando o recebimento da cédula de crédito informada e, muito menos,
o seu desbloqueio. Acrescenta desacordo entre o valor negativado e o
constante na fatura referente a data do débito. Refuta a alegação de que
os documentos encartados são suficientes para demonstrar a regularidade
da negativação, e que as telas de sistema apresentadas são facilmente

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
manipuladas.
Entende
que
o
ônus
de comprovar a
existência da obrigação objeto do apontamento restricional cabe a ré, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena da
cobrança ser reputada indevida. Assim, requer seja declarara da
ilegitimidade do débito.
Pretende também seja condenado o banco ao
pagamento de indenização por dano moral, em razão da negativação
indevida de seu nome por dívida inexistente, alegando que a aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada, uma vez
que as restrições preexistentes estão sendo questionadas judicialmente.
Pretende o arbitramento do dano moral em valor equivalente a 50 salários
mínimos, bem como, seja invertido os ônus sucumbenciais, com sua
majoração para 20% sobre o valor da causa.
O recurso é tempestivo, sendo dispensado de
preparado por ser beneficiária de gratuidade judiciária (fls. 39). Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, § 1o,
do novo Código de Processo Civil.
Em resposta, o apelado pugna manutenção
do decisum por seus próprios fundamentos (fls.207/224).
É o relatório.
I. Trata-se ação de ação declaratória e de
indenização por danos morais que KAMILA DA SILVA MONTEIRO ajuizou
contra BANCO BRADESCARD S.A. (BANCO IBI) sustentando, em síntese,
que ao tentar efetuar compras no comércio local, tomou conhecimento de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que seu nome havia sido incluído nos cadastros do SCPC/SERASA pelo
réu em virtude de débitos que lhe foram atribuídos, referente ao suposto
contrato n. 4282671243576000 no valor total de R$ 1.485,06, o que lhe
causou humilhação.
Após
tentativa
amigável
infrutífera
de
solucionar o problema, ajuizou a presente em que pretendeu a declaração
da inexigibilidade da dívida, bem como indenização por danos morais
decorrentes da negativação indevida no valor de R$ 49.900,00, e a
exclusão definitiva desse desabono.
O pedido de tutela de urgência para
exclusão do desabono foi indeferido, em razão da existência de outros
desabonos em nome da autora (fls. 34).
Após a apresentação de contestação pela ré,
o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação e condenou a autora às
penas de litigância de má-fé. O recurso da autora merecer ser provido em
parte.
Pois bem. Pelo que consta dos autos, os
documentos anexados (fls.86/112) demonstram que a autora mantinha
relação jurídica com o réu, fazendo uso de cartão de crédito por ele
administrado por meio de compras à vista, parceladas, saques etc., tendo
usufruído de seus serviços.
Deles infere-se que a autora efetuou o
pagamento das faturas em seu total, como por exemplo a fls. 87 e 88, e
95, ou pagamento parciais, como se verifica a fls.99. Não há que se
cogitar, tampouco, em fraude ou clonagem do cartão, com falha na
segurança do banco. Isso porque o pagamento constante e mensal das
faturas, seja no seu valor total ou parcial, descaracteriza por completo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
referido argumento. Fraudadores não pagam, sequer financiam saldo em
aberto. Tal atitude não coaduna com a de um fraudador. Em vez disso, o
pagamento das faturas indica a existência lícita de contrato firmado entre
as partes, em que uma figurava como prestadora de serviços e a outra os
utilizava, como consumidor final.
Importante
consignar
que
o
endereço
residencial por ela indicado na inicial é exatamente o constante nas
faturas do cartão, o que corrobora com a conclusão de que elas, de fato,
chegaram em seu poder, razão pela qual tinha ciência a autora de sua
existencia, mesmo porque, conforme restou consignado, ela costumava
efetuar o pagamento delas regularmente.
Acrescente-se a isso, que o valor que fora
negativado
R$ 1.485,06 - por dívida datada de agosto de 2016,
disponibilizada em agosto de 2017 (fls.33), é exatamente aquele
encontrado na fatura colacionada a fls. 112, o que afasta por completo
qualquer dúvida a respeito da origem do débito cobrado pelo réu.
Ademais, importa ressaltar, que embora a fatura seja datada de maio de
2017, é certo que a partir de agosto de 2016 que a apelante se tornou
inadimplente, porque não efetuou mais o pagamento das faturas
subsequentes, razão pela qual consta referida data no extrato do SPC,
como sendo a data do débito.
Portanto,
restou
satisfatoriamente
comprovado que a autora mantinha cartão de crédito perante o banco e
fazia uso contínuo e regular dele, gozando de seus benefícios, apesar de
alegar na sua inicial que desconhecia a origem da dívida.
Com efeito, tendo a autora deixado de pagar
o valor devido, ficando em mora, o réu negativou seu nome. Assim,
incumbia à autora fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
alegada ilicitude da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não
se desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”, não cabendo ao banco fazer prova negativa.
Nesse panorama, é imperioso reconhecer
que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela apelante, o que
torna a cobrança por parte do banco apelado devida, sendo o crédito
exigível, estando totalmente dentro dos ditames legais.
Além disso, a inscrição de seu nome no rol
dos inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que o réu
apelado agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por completo
o seu dever de indenização.
Destarte, a negativação do nome da autora
se deu de forma lícita, haja vista ser de conhecimento geral a possibilidade
concedida ao credor, de incluir o nome do devedor nesses órgãos, que o
próprio nome esclarece, são de proteção ao crédito. Assim, é fato que a
negativação do nome da autora decorreu de sua própria mora.
E esse é entendimento dessa Corte, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Embora a autora negue a
existência do débito, a prova documental demonstra que ela realizou
compra a crédito, de forma parcelada, e não efetuou o pagamento em
sua integralidade. Diante do inadimplemento, a negativação de seu
nome configurou exercício regular de direito. À míngua de ato ilícito,
não há falar em responsabilidade civil. Apelação não provida.1
Assim, diante da licitude da negativação do
nome da autora no rol dos maus pagadores, por dívida não paga, nega-se
1 Ap. 015647-07.2010, Rel . Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2014.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.
II. Por tudo o que foi relatado, conclui-se
que, de fato, a autora agiu com patente má-fé, de modo que cabível sua
condenação à pena de multa civil, decorrente dos artigos 80, incisos II e III
e 81, ambos do Código de Processo Civil/2015, uma vez que, muito
embora tivesse ciência da relação jurídica existente e da contratação
efetuada, ao se confrontar com a impossibilidade de honrar o
compromisso assumido perante o apelado, tentou ludibriar o Poder
Judiciário com inverdades, requerendo a exclusão do apontamento
desabonador de seu nome, e, ainda, tentou se locupletar ilicitamente com
a declaração da inexigibilidade de dívida da qual era devedora, para eximir-
se do pagamento, prejudicando o seu credor que honrou com sua parte no
contrato.
E como se isso não fosse o suficiente,
requereu fosse ele condenado ao pagamento de indenização por danos
morais, que alegou ter sofrido.
Destarte, agiu a autora em evidente má-fé
processual, devendo por ela responder.
Todavia, merece reparo a sentença no que diz
respeito ao valor da multa.
Isso porque o critério para a fixação da
referida penalidade está previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil
que assim dispõe:
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a
um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com
os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”. (g.n.)
E no caso, não há motivos para que a fixação
seja no patamar máximo conforme determinado em sentença, pelo que,
diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se o
percentual para 1,1%.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa aplicada em
virtude da condenação por litigância de má-fé, para 1,1%.
Incabível
a
majoração
dos
honorários
recursais em favor do apelado, em virtude de o recurso ter sido provido em
parte.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --